Tribunal: TJBA
Processo: 8006289-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006289-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUHAI SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
CAIO HENRIQUE VILELA COSTA registrado(a) civilmente como CAIO HENRIQUE VILELA COSTA

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO AQUINO RIBEIRO

Advogado(s)
:
JERFESON NOLLAN BRANDAO DE LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE DEFERE A JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6º, VIII, DO CDC. PRESENÇA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DIFICULDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006289-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante SUHAI SEGURADORA S.A. e como agravado CARLOS ALBERTO AQUINO RIBEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer parcialmente provido e, na parte conhecida, improvido. nos termos do voto da relatora.